Tribunal: STF
Processo: ARE 1315199
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-26
Data de publicação: 2021-04-26

Ementa:

Inteiro teor:
AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. REEXAME DE ADMISSIBILIDADE DO APELO EXTREMO. DIREITO PROCESSUAL DO TRABALHO. INTERPOSIÇÃO SIMULTÂNEA DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO E EMBARGOS PREVISTOS NO ARTIGO 894, II, DA CLT. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.
    Decisão:  Trata-se de agravo interno interposto em face de decisão monocrática desta Presidência que julgou intempestivo o recurso extraordinário com agravo da parte recorrente. 
    Sustenta a agravante que o óbice da intempestividade não deve ser aplicado, porquanto “o Recurso Extraordinário foi interposto perante o Tribunal Superior do Trabalho (TST), cujos Ministros, tais como os do Supremo Tribunal Federal, entram todos os anos em férias coletivas durante o mês de julho, conforme previsto no art. 66, §1º, da Lei Complementar nº 35/79“.
    À luz dos argumentos expostos, RECONSIDERO a decisão agravada, tornando-a sem efeito, julgo PREJUDICADO o agravo interno interposto e passo ao reexame do recurso.
    Trata-se de agravo objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário, manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional. Eis o teor da decisão de inadmissibilidade, naquilo que interessa:
    “Trata-se de recursos extraordinários interpostos simultaneamente a recursos de embargos (seqs. 26 e 33 e seqs. 55 e 58), impugnando o mesmo capítulo da decisão concernente à “Complementação de Aposentadoria”. 
    Nos termos do art. 102, III, “a”, da Constituição Federal de 1988, o recurso extraordinário só será cabível contra decisão de única ou de última instância que violar dispositivo constitucional. 
    No presente caso, as partes interpuseram os recursos de embargos para se insurgirem contra os termos do acórdão de Turma, razão pela qual os recursos extraordinários interpostos em face da mesma decisão se apresentam incabíveis, atraindo, assim, o óbice da Súmula nº 281 do STF. 
    Tal entendimento encontra-se em conformidade com a jurisprudência atual do STF. 
    (…)
    O referido entendimento foi objeto de apreciação recente do Supremo Tribunal Federal, em processo da relatoria do Ministro Alexandre de Moraes no ARE 1.209.660/SP (DJe de 2/8/2019), cuja decisão foi ratificada pela 1ª Turma, em julgamento em Plenária Virtual encerrado em 29/8/2019. O citado julgamento referendou o entendimento acerca da impossibilidade de manejo simultâneo dos embargos do art. 894 da CLT e recurso extraordinário, reputando como “grave óbice” tal interposição, com inobservância do princípio da unirrecorribilidade, fazendo-se menção a outros julgados no mesmo sentido de ambas as Turmas do STF: 
    (…)
    Ante o exposto, nego seguimento aos recursos extraordinários e determino a baixa dos autos à origem após o transcurso in albis do prazo para interposição de recurso.” 
    É o relatório. DECIDO.
    O recurso não merece prosperar. 
    Com efeito, analisados os autos, observa-se que houve, simultaneamente ao recurso extraordinário, a oposição dos embargos previstos no art. 894, II, da CLT, ambos com o objetivo de reformar o mesmo capítulo do acórdão recorrido.
    Segundo a orientação do Supremo Tribunal Federal, a interposição simultânea de recurso extraordinário e dos embargos previstos na CLT não caracteriza exceção ao princípio da unirrecorribilidade recursal. Incide, na espécie, a orientação da Súmula nº 281/STF, haja vista que não houve esgotamento das instâncias ordinárias. Nesse sentido:
    “Agravo regimental nos embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo. Direito do Trabalho. Interposição simultânea de recurso extraordinário e dos embargos previstos no art. 894, II, da CLT. Ofensa ao princípio da unirrecorribilidade recursal. Não esgotamento das instâncias ordinárias. Súmula nº 281/STF. Precedentes. 1. A interposição simultânea de recurso extraordinário e dos embargos previstos no art. 894, inciso II, da CLT, ambos com o objetivo de reformar o mesmo capítulo de acórdão do Tribunal Superior do Trabalho, ofende o princípio da unirrecorribilidade recursal. 2. Incide no caso a orientação da Súmula nº 281 do Supremo Tribunal Federal, ante a ausência de esgotamento das vias ordinárias. 3. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1021, § 4º, do CPC).” (ARE 1.274.185-ED-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 17/09/2020)
    “Agravo regimental nos embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo. Direito do Trabalho. Interposição simultânea de recurso extraordinário e dos embargos previstos no art. 894, II, da CLT. Ofensa ao princípio da unirrecorribilidade recursal. Não esgotamento das instâncias ordinárias. Súmula nº 281/STF. Precedentes. 1. A interposição simultânea de recurso extraordinário e dos embargos previstos no art. 894, inciso II, da CLT, ambos com o objetivo de reformar o mesmo capítulo de acórdão do Tribunal Superior do Trabalho, ofende o princípio da unirrecorribilidade recursal. 2. Incide no caso a orientação da Súmula nº 281 do Supremo Tribunal Federal, ante a ausência de esgotamento das vias ordinárias. 3. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1021, § 4º, do CPC).” (ARE 1.272.676-ED-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 17/09/2020)
    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRABALHO. PROCESSO DO TRABALHO. INTERPOSIÇÃO SIMULTÂNEA DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO E DE EMBARGOS PREVISTOS NO ARTIGO 894, II, DA CLT. AUSÊNCIA DE EXAURIMENTO DE INSTÂNCIA. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO 281 DA SÚMULA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário interposto simultaneamente aos embargos previstos no artigo 894, II, da CLT é incognoscível, mercê do princípio da unirrecorribilidade. Precedentes: ARE 1274185-ED-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente) Tribunal Pleno, DJe de 17/09/2020; e ARE 1.272.676-ED-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 17/09/2020. 2. O recurso extraordinário é inadmissível quando ausente o exaurimento da instância, ex vi do enunciado 281 da Súmula do Supremo Tribunal Federal, in verbis: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando couber na justiça de origem, recurso ordinário da decisão impugnada”. Precedentes: ARE 1.214.255-AgR, Tribunal Pleno, DJe de 15/10/2019; e ARE 1.269.383-AgR, Tribunal Pleno, DJe de 17/09/2020. 3. Agravo interno DESPROVIDO, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação.” (ARE 1.297.414-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), DJe de 04/03/2021)
    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). Majoro em 10% (dez por cento) os honorários advocatícios em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 26 de abril de 2021.
                      Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente